Tribunal: TJPA
Processo: 0812625-66.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812625-66.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTOS DE INFRAÇÃO. TFRM. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A demanda de origem consiste em ação anulatória de débito fiscal, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela agravada. A demandante afirma, em resumo, que não questiona a validade ou a constitucionalidade da Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários (TFRM), mas sim a legalidade de parcelas correspondentes à majoração imediata do tributo, sem observância do princípio da anterioridade. O recurso foi interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela provisória, determinando a suspensão da exigibilidade de créditos tributários constituídos por meio de autos de infração.

2. A empresa contribuinte não deixou de pagar a TFRM, mas apenas recolheu valor considerado a menor pelo Estado, nos meses de março, maio, junho, julho e agosto de 2021. Assim, os créditos discutidos na ação anulatória decorrem de fatos geradores ocorridos há mais de 2 (dois) anos e correspondem apenas a diferenças do tributo, delimitadas a um período específico.

3. A medida deferida pelo Juízo
a quo
possui natureza cautelar e apenas suspende a exigibilidade dos créditos em questão, não havendo prejuízo relacionado ao prazo prescricional, pois este pode ser retomado, na hipótese de revogação da liminar ou de improcedência da ação anulatória. Jurisprudência do STJ.

4. Verifica-se, em favor da empresa agravada, a existência da probabilidade do direito alegado na demanda de origem, sobretudo considerando a existência de precedentes do STF no sentido de aplicar o princípio da anterioridade tributária em casos de majoração de alíquota.

5. O risco ao resultado útil do processo reside na possibilidade de que a agravada sofra cobranças, execuções, negativações e restrições em sua atividade empresária, em decorrência de possível violação à garantia constitucional da anterioridade tributária. As demais matérias arguidas pelo agravante e pela agravada não podem ser analisadas neste recurso, sob pena de supressão de instância, pois não foram apreciadas pelo Juízo a quo. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária, realizada no dia 24/6/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0812625-66.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA: VALE S.A.

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que deferiu a tutela de urgência pleiteada na ação nº. 0853385-27.2023.8.14.0301, determinando a suspensão da exigibilidade de créditos tributários originados em 2021, relativos à Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários (TFRM).

A demanda de origem consiste em ação anulatória de débito fiscal, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela agravada. A demandante afirma, em resumo, que não questiona a validade ou a constitucionalidade da TFRM, mas sim a legalidade de parcelas correspondentes à majoração imediata do tributo, sem observância do princípio da anterioridade.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, determinando “
a SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS consubstanciados nos PTAs nº 182021510000151-5, 182021510000150-7, 182021510000193-0 e 182021510000192-2, até o julgamento do mérito”
.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese: a) inexistência de majoração do tributo; b) necessidade de aplicação do entendimento firmado na ADI nº. 4.016-MC, bem como da Súmula 615 do STF; c) possibilidade de revogação de isenção parcial não concedida de forma condicionada e por prazo certo; d) existência de risco para a efetividade da fiscalização.

Após aduzir suas razões, o recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao agravo (art. 1.019, I, do CPC), de modo que fossem sustados os efeitos da tutela provisória deferida no processo de origem. No mérito, pediu o provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

Coube-me o feito por distribuição.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão ID 15915142.

A agravada apresentou contrarrazões por meio da petição ID 17060578, suscitando a preliminar de ausência de dialeticidade, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em seguida, a agravada opôs os embargos de declaração contra a decisão ID 15915142, arguindo, em resumo: a) preliminar de nulidade da intimação relativa à decisão embargada, em razão da ausência de cadastramento de seus procuradores no sistema PJE; b) existência de omissão no
decisum
embargado, especificamente no que se refere ao requisito da dialeticidade recursal. Ao final, pede o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, de modo que o agravo interposto pelo Estado não seja conhecido.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, nos termos da petição ID 17903488, asseverando, em suma, que o agravo atende ao pressuposto da dialeticidade recursal.

O Ministério Público deixou de sem manifestar, por considerar que o caso concreto não está previsto nas hipóteses de sua atuação (Vide ID 16866700).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I.

Preliminar de ausência de dialeticidade. Rejeitada.

Em suas contrarrazões, a agravada VALE S.A. suscitou a preliminar de ausência de dialeticidade no agravo de instrumento, alegando, em suma, que
“o Agravante não impugnou a totalidade dos fundamentos (autônomos) apresentados na decisão agravada”
, notadamente o
“fundamento decisório de que o Decreto Estadual nº 1.353/2021 apresenta motivação incompatível com seu objeto e com a finalidade prevista em lei para sua expedição”
.

Entretanto, considerando que a solução do recurso será favorável à parte recorrida, revela-se dispensável a análise da preliminar, incidindo, no presente caso, o princípio da primazia do mérito recursal, decorrente da aplicação analógica dos arts. 282, § 2º, e 488 do CPC:

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

§ 2º Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
(Grifo nosso).

Art. 488.
Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485
. (Grifo nosso).

Diante do exposto, não conheço da preliminar suscitada, a qual será superada pela primazia do julgamento do agravo.

Por consequência, ratifico o juízo de admissibilidade realizado no ID 15915142.

II.

Mérito recursal.

A demanda de origem consiste, resumidamente, em ação anulatória de débito fiscal, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela agravada. A demandante afirma, em resumo, que não questiona a validade ou a constitucionalidade da TFRM, mas sim a legalidade de parcelas correspondentes à majoração imediata do tributo, sem observância do princípio da anterioridade. A decisão recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Diante o exposto, valendo-se de um juízo superficial e perfunctório, requisitos estes essenciais de qualquer juízo de probabilidade e considerando a fundamentação apresentada e com base nos art. 300 do CPC/ 2015 e 151, V, CTN,
DEFIRO a tutela de urgência. Desta feita, DETERMINO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS consubstanciados nos PTAs nº 182021510000151-5, 182021510000150-7, 182021510000193-0 e 182021510000192-2, até o julgamento do mérito. Não devendo o referido débito configurar óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal e que o requerido não promova a indevida inscrição da autora no CADIN ou outros cadastros de inadimplentes.

P.R. e Intimem-se a autora, a SEFA /PA e a PGE/PA, dando ciência desta decisão.

Cite-se o Estado do Pará, por seu Procurador-Geral, para apresentar contestação no prazo legal.

Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado de citação e de intimação, nos termos do Provimento nº 003/2009 – CJRMB”. (Grifo nosso).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese: a) inexistência de majoração do tributo; b) necessidade de aplicação do entendimento firmado na ADI nº. 4.016-MC, bem como da Súmula 615 do STF; c) possibilidade de revogação de isenção parcial não concedida de forma condicionada e por prazo certo; d) existência de risco para a efetividade da fiscalização.

A análise recursal se restringe à seguinte questão: Foram atendidos os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na demanda de origem?

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência
“será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

A partir da análise dos autos, verifica-se, em juízo provisório, que:

1)

A Lei Estadual nº. 7.591/2011 instituiu a TFRM, cujo fato gerador é o exercício regular do poder de polícia conferido ao Estado sobre a atividade de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento dos recursos minerários.

2)

O art. 6º da referida norma, em seu
caput
e no § 3º, estabeleceu, respectivamente, que: a) o valor da TFRM corresponderá a três Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará – UPF-PA, vigente na data do pagamento, por tonelada de minério extraído”; b) o Poder Executivo poderá reduzir o valor da TFRM, com o fim de evitar onerosidade excessiva e para atender as peculiaridades inerentes às diversidades do setor minerário.

3)

Por meio dos Decretos estaduais de números 386/2012, 1.432/2015 e 1.510/2016, o critério quantitativo para a cobrança do tributo (alíquota aplicável), originariamente de 3 UPF-PA por tonelada de minério extraído, foi reduzido para patamares variáveis, entre 0,2 (dois décimos) e 1 (uma) UPF-PA, dependendo do tipo de minério e da quantidade extraída.

4)

A redução da alíquota foi condicionada à realização de investimentos por parte dos contribuintes, com a finalidade de promover o aumento da produção mineral no Estado.

5)

Em 4/3/2021, foi publicado o Decreto estadual nº. 1.353/2021, determinando que a cobrança da TFRM voltasse a se dar na proporção de 3 (três) UPF-PA por tonelada de minério extraído.

6)

A empresa agravada entendeu que houve a majoração do tributo e que o aumento da alíquota só poderia surtir efeitos no exercício financeiro de 2022, em observância ao princípio anterioridade tributária (art. 150, III, alíneas
b
e
c
, da CF).

7)

Em razão disso, no exercício de 2021, a contribuinte apurou e recolheu a TFRM sem considerar o aumento da alíquota, estabelecido pelo Decreto nº. 1.353/2021.

8)

O Estado considerou que o princípio da anterioridade não é aplicável ao caso, pois entende que não houve majoração do tributo, mas sim revogação de benefício fiscal anteriormente concedido pelo Decreto nº. 386/2021.

9)

Com base nesse entendimento, a Fazenda Pública Estadual lavrou contra a agravada os
Autos de Infração Fiscal (AINF’s) de números 182021510000151-5, 182021510000150-7, 182021510000193-0 e 182021510000192-2
, para exigir
a diferença da TFRM
, decorrente do restabelecimento da alíquota originária.
Os citados AINF’s se referem a fatos geradores ocorridos nos meses de março, maio, junho, julho e agosto de 2021
.

10)

As impugnações administrativas apresentadas pela empresa foram rejeitadas e os créditos indicados nos AINF’s foram definitivamente constituídos.

11)

Na ação anulatória de origem, a contribuinte formulou pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos referidos créditos tributários, de modo que consiga emitir certidão de regularidade fiscal e não seja inscrita em cadastros de inadimplentes.

12)

O Juízo
a quo
deferiu a tutela provisória pretendida, por considerar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Verifica-se que a contribuinte não deixou de pagar a TFRM, mas apenas recolheu valor considerado a menor pelo Estado, nos meses de
março, maio, junho, julho e agosto de 2021. Assim, os créditos discutidos na ação anulatória decorrem de fatos geradores ocorridos há mais de 2 (dois) anos e correspondem apenas a diferenças do tributo, delimitadas a um período específico.

As taxas são tributos vinculados e suas receitas devem ser destinadas a financiar as atividades estatais que justificaram suas instituições. Assim, a receita auferida com a TFRM deve ser aplicada exclusivamente nas ações de controle, monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários.

Não há, nos autos, elementos que demonstrem a dimensão e a proporção dos referidos créditos em relação à arrecadação atual da TFRM.

A medida deferida pelo Juízo
a quo
possui natureza cautelar e apenas suspende a exigibilidade dos créditos em questão, não havendo prejuízo relacionado ao prazo prescricional, pois este pode ser retomado, na hipótese de revogação da liminar ou de improcedência da ação anulatória. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ, representada pelo seguinte julgado:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. IPI. CRÉDITO-PRÊMIO. COMPENSAÇÃO EFETUADA POR ORDEM JUDICIAL. REVOGAÇÃO POSTERIOR. COBRANÇA DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. PRECARIEDADE DA MEDIDA. CONFISSÃO DA DÍVIDA PRESSUPOSTA. SÚMULA 436/STJ.

1. Não há ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022, I, II, do CPC/2015, pois o Tribunal de origem fundamentadamente julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia que lhe foi apresentada.

2. No mérito em sentido estrito, o acórdão encontra amparo em jurisprudência do STJ segundo a qual, enquanto não transitar a lide que discute o direito à compensação, não se verifica certeza, liquidez e exigibilidade a amparar a cobrança. Por conseguinte
, somente após a cassação definitiva da liminar que autorizava a compensação, volta-se a seguir a prescrição e a possibilidade de atuação do Fisco.

3.
"Revogada, suspensa ou cassada a medida liminar ou denegada a ordem, pelo juiz ou pelo Tribunal, nada impede a Fazenda Nacional de obter a satisfação do crédito tributário, retomando-se o curso do lapso prescricional, ainda que penda de exame recurso desprovido de eficácia suspensiva ou de provimento acautelatório, se não concorre outra causa de suspensão prevista no artigo 151 do Código Tributário Nacional (EREsp 449.679/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2010, DJe 1º/2/2011.)" (AgRg no REsp 1.220.888/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19.6.2015)
.

4. Além disso, apesar de estar reiteradamente espraiado nas razões recursais, não houve compensação, pois a liminar que lhe amparava foi definitivamente revogada. Assim, anula-se a premissa que sustenta a tese recursal de inaplicabilidade da Súmula 436/STJ e de "necessidade de lançamento de ofício para as compensações informadas em DCTF anteriores a MP 135/2003" (fl. 2.035, e-STJ, grifou-se).

5. Outrossim, está incontroverso no acórdão que houve a entrega da declaração de compensação; portanto, é evidente que a parte reconhecia o débito em questão, por ser pressuposto lógico-jurídico do pleito que almejava. É dizer: confessou a dívida.

6. E é justamente isso que ratifica, como bem disse o Tribunal de origem, a incidência da Súmula 436/STJ, que diz: "A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco".

7. Assim sendo,
"concedida medida liminar em mandado de segurança, resta suspensa a exigibilidade do crédito tributário, não havendo falar em curso do prazo de prescrição enquanto perduram os efeitos da liminar deferida. No entanto, revogada, suspensa ou cassada a medida liminar, ou denegada a ordem, pelo juiz ou pelo Tribunal, nada mais impede a Fazenda Nacional de obter a satisfação de seu crédito, retomando-se o curso do lapso prescricional, ainda que penda de exame recurso desprovido de eficácia suspensiva ou de provimento acautelatório, se não concorre outra causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como o depósito do montante integral (inciso III, artigo 151, CTN)" (AREsp 1.785.482/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJE 27.5.2021).

8. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual incide a regra da Súmula 83/STJ.

9. Análise do dissídio pretoriano prejudicada.

10. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.959.381/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022). (Grifo nosso).

Não se vislumbra qualquer risco às ações fiscalizatórias exercidas sobre a atividade minerária.

Nesse contexto, verifica-se, em favor da empresa agravada, a existência da probabilidade do direito alegado na demanda de origem, sobretudo considerando a existência de precedentes do STF no sentido de aplicar o princípio da anterioridade tributária em casos de majoração de alíquota, a exemplo do julgado adiante:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
CONVERSÃO DA APRECIAÇÃO CAUTELAR EM JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO. LEI Nº 4.141, DE 2023, E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 33, DE 2022, DO ESTADO DO TOCANTINS.
MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA MODAL DO ICMS INCIDENTE SOBRE OPERAÇÕES INTERNAS NO ESTADO DO TOCANTINS. MEDIDA PROVISÓRIA. NÃO CONVERSÃO EM LEI ATÉ O ÚLTIMO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE SUA EDIÇÃO. ANTERIORIDADE ÂNUA. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO PARA OBSTAR A INCIDÊNCIA DA NORMA TRIBUTÁRIA ANTES DA FLUÊNCIA DO MARCO TEMPORAL DA ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO
.
1. A questão constitucional suscitada em abstrato nesta ação consiste em saber se a Lei nº 4.141, de 2023, decorrente da conversão da Medida Provisória nº 33, de 2022, ambas do Estado do Tocantins, afrontou o princípio constitucional tributário da anterioridade ânua, ao majorar a alíquota modal do ICMS para operações internas de 18% para 20%, tendo em conta que esta não fora convertida naquela até o último dia do exercício financeiro de sua edição
. Dito de forma direta, exige-se definir se o objeto impugnado há de ser aplicado no exercício financeiro de 2023 ou de 2024, à luz do princípio constitucional tributário da anterioridade anual. 2. Preliminar. A ação direta encontra-se pronta para julgamento definitivo do mérito, de modo que se demonstra oportuno e conveniente a conversão da apreciação cautelar em deliberação do mérito, considerando a instrução do feito já perfectibilizada, os imperativos de economia processual e a inutilidade de desencadear novas providências instrutórias no estágio em que o processo se encontra. Precedentes. 3. É dado aos Chefes do Poder Executivo dos Estados-membros editarem medidas provisórias, desde que a espécie legislativa esteja prevista na Constituição estadual e seja observado o conjunto de regras básicas do processo legislativo postas no Texto Constitucional de 1988. Com o advento da Emenda Constitucional nº 32, de 2001, passou-se a exigir que a medida provisória a qual implicasse instituição ou majoração de impostos só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte ao de sua edição, caso seja devidamente convertida em lei até o último dia do ano fiscal em que foi editada, nos termos do art. 62, § 2º, da Constituição da República.
4. No caso dos autos, destinada a majorar a alíquota modal do ICMS incidente nas operações internas no Estado do Tocantins, a Medida Provisória nº 33, de 2022, embora tenha sido editada em 29/12/2022, somente foi convertida na Lei estadual nº 4.141, de 2023, em 22/03/2023. Desse modo, em respeito à anterioridade de exercício, esse agravamento da situação fiscal dos contribuintes somente pode ser aplicado em 2024, revelando-se inconstitucional dispositivo que prevê a incidência da alíquota majorada a partir de 1º/04/2023. 5. Exige-se na hipótese o emprego da técnica decisória da interpretação conforme à Constituição com a finalidade de obstar a incidência da alíquota geral do ICMS sobre operações internas no patamar majorado de 20% antes de 1º/01/2024. 6. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente.

(ADI 7375, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 11-10-2023

PUBLIC 16-10-2023). (Grifo nosso).

O risco ao resultado útil do processo reside na possibilidade de que a agravada sofra cobranças, execuções, negativações e restrições em sua atividade empresária, em decorrência de possível violação à garantia constitucional da anterioridade tributária.

As demais matérias arguidas pelo agravante e pela agravada não podem ser analisadas neste recurso, sob pena de supressão de instância, pois não foram apreciadas pelo Juízo
a quo
. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA -
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR PARTE DO PODER PÚBLICO - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - REQUISITOS PRESENTES. -
A análise de matéria não apreciada pelo Juízo de origem não deve ser enfrentada diretamente no julgamento de Agravo de Instrumento para que não ocorra supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
– (...) O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. Tratando-se de fornecimento de fármaco de elevado custo e tendo em vista a necessária manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS, cabe ao Estado o custeio do medicamento postulado, pois angaria receitas substancialmente superiores às dos Municípios, a quem compete, precipuamente, o atendimento básico da rede pública de saúde.

(TJ-MG - AI: 00101596220238130000, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 29/08/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2023). (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Uma vez julgado o agravo de instrumento, restam prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém-PA, 24 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/06/2024